Tribunal: TJDFT
Processo: 0715051-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL REALIZADO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA DOS VALORES SUPOSTAMENTE NÃO ADIMPLIDOS. FALTA DE CONSISTÊNCIA DO DÉBITO DE PARCELA DESSES VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação de cobrança ajuizada pelo ora demandante/recorrente contra o requerido, a fim de obter o pagamento de valores supostamente inadimplidos em contrato de mútuo, celebrado verbalmente (Código Civil, artigo 586). Insurge-se contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. Sustenta, em síntese, que: a) emprestou o seu cartão de crédito para o requerido realizar compras de forma parcelada; b) a partir do final de 2021 o requerido parou de adimplir as parcelas, o que lhe ocasionou um prejuízo de R$ 11.898,17; c) a sentença reconheceu como devido o valor de R$ 5.742,17, o qual não traria correspondência com o alegado prejuízo suportado, a par de ter julgado improcedente o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais, razão pela qual postula a presente revisão.
II. É certo que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, cuja respectiva interpretação deve lhe atribuir o sentido que corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio (Código Civil, art. 113, § 1o, inciso II).
III. No caso concreto, a narrativa trazida pelo requerente exige que as provas produzidas sejam conclusivas e demonstrem com precisão o dano material sofrido, ou seja, os valores supostamente inadimplidos pelo requerido.
IV. Nesse passo, os elementos probatórios indicariam que o valor do débito do requerido perfaz o montante reconhecido na sentença, qual seja, R$ 5.742,17. Isso porque, a planilha de cálculo juntada pelo requerente aponta de forma detalhada os valores das parcelas inadimplidas e os pagamentos realizados pelo requerido (id 40894686), que, somados e subtraídos, perfazem a quantia indicada na sentença.
V. Além disso, em conversa ocorrida entre as partes no dia 7 de março de 2022, através do aplicativo “Whatsapp” (id 40894669), o requerente encaminha ao requerido planilha de cálculos com o respectivo valor devido (R$ 5.742,17), o que foi devidamente reconhecido pela sentença.
VI. Lado outro, o valor de R$ 6.156,00, somado ao final para integrar o valor do débito perseguido, não possui nenhuma referência ou indicativo de origem ou comprovação. No ponto, não há menção, na aludida conversa via “Whatsapp”, à quantia de R$ 6.156,00, a qual apenas foi incluída - sem qualquer base empírica - na planilha apresentada em juízo. Logo, não consistência para o almejado ressarcimento (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I).
VII. Por seu turno, os danos extrapatrimoniais decorrem do abalo a qualquer dos atributos (internos e/ou externos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor (vicissitudes) decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não constitui fator gerador de dano extrapatrimonial passível de compensação, especialmente por falta de afetação considerável à integridade psicológica, moral ou social da personalidade.
IX. Por fim, não poderão ser valorados os documentos juntados na presente fase processual, por se tratar de inovação recursal, dado que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações e provas hábeis em momento oportuno (Código de Processo Civil, artigo 1.014); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida (Lei 9.099/1995, art. 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).